Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700738-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em que figura como Suscitante o Juízo da 2a Vara Criminal e do 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina e como Suscitado, o Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia. O Juízo Suscitante entende que a consumação do delito ocorreu com o recebimento pela vítima do conteúdo da mensagem eletrônica de áudio. Logo, como a vítima estava na Ceilândia, o feito deve ser processado e julgado pelo Juizado Especial Criminal de Ceilândia-DF. O Juízo Suscitado, por outro lado, entende que, no âmbito dos juizados especiais, a competência para o julgamento de crime contra a honra por meio de aplicativo de mensagem é determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal, qual seja, a residência do autor do fato, em Planaltina-DF. Inicialmente, o presente conflito foi distribuído à Câmara Criminal que, ao verificar que o delito apurado é de menor potencial ofensivo, declinou da competência para uma das Turmas Recursais deste Tribunal. Distribuídos os autos a 2a Turma Recursal do Juizados Especiais, verificou-se que a competência é das Turmas Recursais Reunidas, determinando-se nova redistribuição dos autos. É o breve relatório. Nos termos do art. 19, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal compete às Turmas Recursais Reunidas processar e julgar os conflitos de competência entre juízes de juizados especiais. Admito, portanto, o processamento do presente Conflito de Competência. A fim de permitir o regular trâmite deste incidente sem que haja prejuízo para as partes envolvidas, designo o Juízo Suscitante para resolver eventuais questões urgentes (art. 108, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF). Juízo suscitado apresentou informações, Id. 32005423. Remetam-se os autos ao Ministério Público. A seguir, voltem conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito